Tribunal: TJBA
Processo: 8012250-58.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012250-58.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSIAS DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. RESCRIÇÃO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A impugnação à justiça gratuita deve ser fundamentada, acompanhada de prova inequívoca da alteração da capacidade financeira da beneficiária, ônus que incumbia à parte adversa e do qual não se desincumbiu.

2. Nos termos das teses firmadas no Tema Repetitivo n.º 1150 do STJ, o prazo prescricional aplicável às ações que visam ao ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos saques ou valores considerados indevidos.

3. À luz da teoria actio nata, a parte autora tomou ciência inequívoca de supostos desfalques em sua conta PASEP, quando da sua aposentadoria, com o saque da quantia, que entende irrisória, em 16/01/2009, operando-se a prescrição, considerando a presente ação foi ajuizada, somente, em 29/11/2023.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8012250-58.2023.8.05.0146, da comarca de Sento Sé – BA, em que figura como apelante

JOSIAS DE SOUZA SANTOS

e apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
e, no mérito,
C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).